Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-15.2025.8.11.0098
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000725-15.2025.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (RECORRENTE), IVANI GOMES DA SILVA - CPF: 393.930.971-00 (RECORRIDO), SERGIO EMANUEL LEMES DO PRADO - CPF: 061.531.751-04 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE AZEVEDO - CPF: 052.305.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recorrentes:
Município de Glória D ́Oeste-MT
.

Recorrido:
Ivani Gomes da Silva
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ELETRICISTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTE PERIGOSO. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE PERICULOSIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por município contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, para condenar o ente público ao restabelecimento do adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) em favor de servidor ocupante do cargo de eletricista, bem como ao pagamento das parcelas retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o servidor público municipal ocupante do cargo de eletricista comprovou o exercício habitual e permanente de atividades perigosas aptas a justificar o recebimento do adicional de periculosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de periculosidade não decorre automaticamente da denominação do cargo ocupado pelo servidor público.

4.

A legislação municipal condiciona o pagamento do adicional à comprovação de trabalho habitual em atividades ou locais que ofereçam risco de vida.

5.

A exposição eventual ou ocasional a agente perigoso não autoriza a percepção do adicional de periculosidade.

6.

O laudo técnico elaborado por engenheiro de segurança do trabalho regularmente habilitado concluiu expressamente pela inexistência de periculosidade nas atividades desempenhadas pelo servidor.

7.

A vistoria técnica constatou que o servidor encontrava-se em desvio de função e sem contato com partes elétricas energizadas.

8.

O laudo reconheceu apenas riscos potenciais de exposição eventual, insuficientes para caracterização da periculosidade nos termos da Norma Regulamentadora n.º 16.

9.

A ausência de impugnação técnica específica ao laudo pericial produzido pelo município impede o afastamento de sua força probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de periculosidade exige comprovação de exposição habitual e permanente do servidor a condições efetivas de risco, não decorrendo automaticamente da nomenclatura do cargo público ocupado.

2.

A exposição eventual ou ocasional a agente perigoso não autoriza o pagamento do adicional de periculosidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, e 487, inciso I; Lei Complementar Municipal nº 058/2016, artigo 16; Lei Municipal nº 017/2002, artigo 70; Norma Regulamentadora nº 16.

Jurisprudência relevante citada
: TST, Súmula 364; TJ-MT, Apelação/Reexame Necessário nº 0001887-42.2014.8.11.0003, rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13/10/2015; TJ-MT, Apelação Cível nº 0022761-85.2013.8.11.0002, rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recorrentes:
Município de Glória D ́Oeste-MT
.

Recorrido:
Ivani Gomes da Silva
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Glória D ́Oeste-MT.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com
Cobrança – adicional de periculosidade
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (
Id.

362215936)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, condenando o recorrente a conceder o adicional de periculosidade com inserção da referida rubrica em holerite, bem como ao pagamento do adicional de periculosidade, referente a janeiro/2025 até a data de seu restabelecimento.

Recurso Cível Inominado
(Id. 362215937): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões
(Id. 362215940): requer a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recurso Cível Inominado n.º
1000725-15.2025.8.11.0098

Recorrentes:
Município de Glória D ́Oeste-MT
.

Recorrido:
Ivani Gomes da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Glória D'Oeste-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, ajuizada por Ivani Gomes da Silva em face do recorrente, condenando este a implantar o adicional de periculosidade de 30% na folha de pagamento do autor e a pagar os valores retroativos desde janeiro de 2025 até o restabelecimento do adicional, com correção monetária e juros de mora.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, servidor público municipal efetivo no cargo de eletricista desde 1999, alega que recebia o adicional de periculosidade até dezembro de 2020, quando se afastou do cargo para exercer o mandato de Vice-Prefeito do Município (2021-2024). Ao retornar às atividades de eletricista em janeiro de 2025, constatou que o adicional não havia sido restabelecido. Após dois requerimentos administrativos sem êxito, ajuizou a presente ação.

Em suas razões recursais, sustenta o Município recorrente, em síntese, que o servidor não está exercendo efetivamente as funções de eletricista, encontrando-se apenas à disposição da Secretaria Municipal de Obras e que o laudo técnico elaborado em novembro de 2025 concluiu pela ausência de periculosidade para o cargo, registrando que, no dia da vistoria, o servidor trabalhava em desvio de função, sem contato com partes elétricas energizadas. Ressalta que o adicional de periculosidade exige comprovação de exposição habitual e permanente a agentes perigosos, o que não foi demonstrado e que a sentença criou vantagem sem respaldo legal, violando o princípio da legalidade administrativa.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a comunicação Interna da Secretaria de Obras confirma que o servidor está no exercício de suas funções, sendo ele o único eletricista do quadro municipal, motivo pelo qual toda atividade elétrica do Município depende dele. Consigna que o laudo técnico foi elaborado após o ajuizamento da ação, configurando prova fabricada e que o artigo 16 da Lei Complementar Municipal n.º 058/2016 assegura o adicional de 30% (trinta por cento) ao servidor em condições de periculosidade.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em saber se o servidor público municipal, ocupante do cargo de eletricista, faz jus ao adicional de periculosidade, considerando que não há prova de que esteja exercendo, de forma habitual e permanente, atividades com exposição a agentes perigosos.

Como é sabido, o adicional de periculosidade não decorre automaticamente da denominação do cargo. Ele pressupõe a comprovação de exposição habitual e permanente do servidor a condições de risco, conforme exige a própria legislação municipal invocada pelo autor.

O artigo 16 da Lei Complementar Municipal n.º 058/2016 é claro ao estabelecer que o adicional é devido ao servidor que trabalhe em condições de periculosidade.

No mesmo sentido, o artigo 70 da Lei Municipal n.º 017/2002 condiciona o benefício ao trabalho com habitualidade em locais ou atividades que ofereçam risco de vida:

“Art. 70 - Os servidores que trabalhem
com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou nocivas à saúde, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre

o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º
- O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão
”.
[destaques nossos].

Não basta, portanto, ser titular de um cargo cujas atribuições previstas em lei envolvam atividades perigosas. É necessário que o servidor esteja, de fato, exercendo essas atividades com regularidade.

Esse entendimento é pacífico na jurisprudência. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA – REJEITADA – ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DO TRABALHO (LTCAT) – REQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO – PERICULOSIDADE CONSTATADA – TERMO INICIAL – DATA DA CONFECÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL PERIGOSA EM PERÍODO ANTERIOR AO LAUDO TÉCNICO – ADICIONAL COM INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BASE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Inteligência do artigo 330, I do CPC. O adicional de periculosidade é devido ao servidor público municipal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devidamente comprovado por Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho - LTCAT . Nos termos do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rondonópolis/MT - Lei n. 1.752/90, os funcionários que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo "(...) A correção monetária incidirá desde quando cada parcela deveria ter sido paga. Aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir de 30 de junho de 2009. Em período anterior, tão somente, quanto à correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC (...)" (Apelação / Reexame Necessário 37606/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015). (Apelação / Remessa Necessária 14667/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 22/10/2015)

(TJ-MT - REEX: 00018874220148110003 14667/2015, Relator.: DESA . NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/10/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2015)”.

Mais recentemente, ao tratar de caso análogo envolvendo servidor que alegava periculosidade sem demonstrar exposição efetiva ao risco, o mesmo Tribunal reafirmou:

"EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL . VIGIA ESCOLAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE DE RISCO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de adicional de periculosidade a servidor público municipal que exerce função de vigia escolar noturno.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se o servidor que exerce função de vigia noturno em escola municipal faz jus ao adicional de periculosidade.

III. Razões de decidir

3. As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, que incluem abrir e fechar a escola, fazer rondas noturnas, trancar portas e acender/apagar lâmpadas, não se confundem com as atividades de vigilante, que pressupõem atuação ostensiva na defesa patrimonial .

4. A função de vigia não caracteriza atividade perigosa que coloque em risco a integridade física do servidor, sendo suas atribuições voltadas ao zelo e guarda do patrimônio.

5. A ausência de exposição habitual a risco de vida no exercício das atividades impede o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "As atribuições do cargo de vigia escolar noturno, por não envolverem atividade ostensiva de defesa patrimonial ou exposição a risco de vida, não caracterizam atividade perigosa para fins de percepção do adicional de periculosidade" .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00227618520138110002, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 30/04/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2025)”.

O Município apresentou Laudo de Periculosidade elaborado nos termos da NR-16 (Id. 362215933), com vigência a partir de novembro de 2025, subscrito por Engenheiro de Segurança do Trabalho regularmente habilitado (CREA MT 035383). Esse documento analisou especificamente o cargo de Eletricista (Operacional) - CBO 715615, lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, e concluiu expressamente:

"Tendo em vista as argumentações legais e científicas e conforme os dados obtidos nas funções e locais de trabalho em relação ao tempo de exposição, conclui-se que a atividade em questão é considerada NÃO PERICULOSA, pois não há exposição a agente que enseja o adicional."

O laudo acrescenta, ainda, observação de especial relevância:

"No dia da vistoria técnica o servidor estava trabalhando em desvio de função, ou seja, não realizava atividade em contato com partes elétricas energizadas."

Embora o laudo reconheça a existência de riscos potenciais associados ao cargo (choque elétrico e trabalho em altura), esses riscos foram classificados como de exposição eventual/ocasional, e não habitual ou permanente — o que, nos termos da NR-16 e da jurisprudência consolidada, não é suficiente para gerar o direito ao adicional.

O recorrido sustenta que o laudo seria uma "prova fabricada", elaborada após o ajuizamento da ação para prejudicar seus direitos.

A alegação não merece acolhimento.

O laudo foi elaborado por profissional habilitado, com metodologia técnica adequada e seu conteúdo não foi impugnado por contraprova de igual natureza. O fato de ter sido produzido após o ajuizamento da ação não o invalida — ao contrário, é comum que laudos técnicos sejam elaborados no curso do processo, inclusive por determinação judicial. O que importa é a qualidade técnica do documento e sua correspondência com a realidade, não o momento de sua elaboração.

Ademais, se o autor entendia que o laudo não refletia a realidade de suas atividades, caberia a ele requerer a produção de contraprova técnica — o que não foi feito. A mera alegação de má-fé, sem qualquer elemento concreto que a sustente, não é suficiente para afastar a validade do documento.

Não se olvide que, na impugnação à contestação, o autor nada disse acerca do laudo, pelo contrário, mencionou a sua existência como fundamento para o reconhecimento do direito pretendido.

Considerando a ausência de impugnação específica no momento oportuno, operou-se a preclusão.

O adicional de periculosidade é devido ao empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Todavia, o recebimento do aludido adicional não é cabível quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido, conforme entendimento consolidado na Súmula n.º 364 do TST.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor não descreveu, em nenhum momento, qualquer serviço de eletricidade que tenha efetivamente realizado após seu retorno em janeiro de 2025. Não há ordens de serviço, registros de manutenção, fotografias ou qualquer outro documento que demonstre a execução habitual de atividades com exposição a energia elétrica.

A própria Comunicação Interna da Secretaria Municipal de Obras (Id. 362215932), datada de 16 de junho de 2025 — documento juntado pelo Município —, é reveladora. Ao mesmo tempo em que afirma que os servidores
"se encontram em exercício nas suas devidas funções"
, acrescenta que
"no presente momento não estejam realizando as atividades que o caso requer"
, estando
"à disposição da Secretaria Municipal de Obras Públicas"
.

Essa aparente contradição, na verdade, esclarece a situação: o servidor está formalmente lotado no cargo de eletricista e à disposição da Secretaria, mas não está executando, de forma habitual, as atividades perigosas inerentes ao cargo. Estar "à disposição" para realizar serviços elétricos é diferente de estar efetivamente exposto, de forma permanente ou intermitente, aos riscos da atividade.

O recorrido sustenta que, por ser o único eletricista do quadro municipal, toda atividade elétrica do Município dependeria dele, o que tornaria inevitável sua exposição ao risco. O argumento é engenhoso, mas não resiste à análise.

Em primeiro lugar, a lógica não substitui a prova. O ônus de demonstrar a exposição habitual ao risco é do autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Não basta presumir que, por ser o único eletricista, o servidor necessariamente realiza serviços elétricos com frequência suficiente para caracterizar a periculosidade.

Ademais, o próprio laudo técnico — elaborado após vistoria
in loco
— constatou que, no dia da inspeção, o servidor não realizava atividades em contato com partes elétricas energizadas. Se a exposição fosse realmente habitual e permanente, como alega o autor, seria improvável que justamente no dia da vistoria técnica ele estivesse em desvio de função.

Além disso, o fato de o Município possuir apenas um eletricista no quadro não implica, necessariamente, que esse servidor esteja constantemente exposto a riscos elétricos. Municípios de pequeno porte podem ter demandas esporádicas de manutenção elétrica, o que é compatível com a classificação de exposição eventual constante do laudo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026